Tribunal: STF
Processo: Rcl 4129
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-03
Data de publicação: 2009-06-03

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Reclamação alegando desrespeito dos 
   julgados do Supremo Tribunal nas ADI de n. 1.770-4 (Moreira Alves,
   DJ 6.11.98) e de n. 1.721-3 (Galvão, DJ 11.4.2003. 2. A decisão 
   reclamada aplicou o caput do art. 453 da CLT, para considerar 
   extinto o contrato de trabalho pela aposentadoria espontânea. 3. 
   As decisões das ações diretas invocadas não cuidaram do caput do 
   art. 453, CLT, não impugnado nas referidas ADIs. 4. Não há 
   desrespeito à decisão vinculante do Supremo Tribunal se o 
   paradigma normativo invalidado é diverso do dispositivo legal 
   aplicado ao caso pela autoridade reclamada. 5. Precedentes. 6. 
   Recurso não provido.